Tribunal: TJES
Processo: 5001414-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001414-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001414-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO em face da decisão (id 563215) proferida pela MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 0017694-52.2016.8.08.0024, rejeitou os embargos de declaração por si opostos, mantendo os termos da decisão (id 563212) que deferiu, em parte, a tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

Em suas razões recursais (id 563204), sustenta a Agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, alegando, em síntese, (i) ter oferecido apólice de seguro-garantia judicial que garante a integralidade do crédito tributário
sub judice
,
(ii) que o Juízo
a quo
aceitou a apólice como caução antecipatória de penhora, determinando apenas a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa, sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, (iii) a oferta da garantia em questão tem o condão de obstar o protesto do crédito tributário objeto da controvérsia, bem como a inscrição em cadastros de proteção ao crédito (CADIN).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 595743) em que pugna seja negado provimento ao recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 654449).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001414-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o seguro-garantia judicial, recebido como antecipação de penhora, é suficiente, ou não, para obstar o protesto e a inscrição do nome da Agravante em cadastro de proteção ao crédito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante ajuizou a ação judicial de origem pretendendo a anulação de débito fiscal constante da CDA nº 2133/2016, decorrente do Auto de Infração nº 2.079.798-6, lavrado (o auto de infração) por ter a Agravante, supostamente, deixado de recolher em parte o ICMS nas aquisições de energia elétrica, no período de janeiro/2006 a dezembro/2007, em desconformidade como que determina o art. 2º, § 1º, inc. III, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a tutela de urgência, entendeu por deferir, parcialmente, o pedido liminar, nos termos da decisão id 563212, admitindo o seguro-garantia judicial apresentado pela Agravante com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não exigido em processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos de futura penhora.

Veja-se:

“(...)

Ademais, destaco que o seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II da Lei nº 6.830⁄80, com a alteração trazida pela Lei nº 13.043⁄2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, §3º do referido diploma legal, in verbis:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia.
(...)
§3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora”.

Insta ressaltar, que é inaplicável ao caso o disposto no art. 835, §2º, do CPC/2015, no que tange ao acréscimo de 30% do valor da multa, eis que não se trata de requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas de pedido formulado em Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Nesse sentido, colaciono também do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Desse modo, a prestação dessa caução não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto ausente tal previsão no art. 151, do CTN, cujas hipóteses são estritamente taxativas, mas tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora.

Dispositivo:
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar pleiteado pela parte autora, para aceitar a caução antecipatória de penhora, qual seja, a apólice de seguro garantia colacionada às fls. 549-565 e, via de consequência, determino que o Estado requerido expeça-se, no prazo de 24 horas, a certidão positiva com efeito de negativa, inerente ao débito apontado no auto de infração nº 2.079.798-6 – CDA nº 2133/2016, sem contudo suspender a exigibilidade do crédito em questão.”

Seguiu-se, após, embargos de declaração pela Agravante no sentido de ver apreciado e deferido o pedido para que seja obstado o protesto do título, bem como a inscrição do seu nome (da Agravante) em cadastros de proteção ao crédito.

Pela decisão id 563215, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou os embargos de declaração opostos, consignando, em breve síntese, que “
o impedimento judicial de atos de cobrança de débito tributário somente ocorre quando há suspensão de sua exigibilidade. No presente caso, não ocorreu tal suspensão, eis que o seguro-garantia não tem essa eficácia, mas somente garante a obtenção de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa
”.

Todavia, inobstante o entendimento majoritário seja no sentido de que o seguro-garantia judicial não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tem-se que a sua admissão, para fins de antecipação de penhora, é suficiente para, além de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, obstar os atos constritivos de protesto e inscrição perante o CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido é a firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0005651-15.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, bem como do agravo de instrumento nº 0002708-59.2017.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA ANTECIPADA PARA FUTURA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INSCRIÇÃO NO CADIN OBSTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante o STJ, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa . De acordo com a Corte, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2) A garantia ofertada exsurge suscetível de assegurar a satisfação do crédito do recorrente, ao menos neste momento processual, no qual a demanda fiscal nem sequer restou ajuizada.
3) Quanto aos efeitos do seguro garantia, a despeito de não possuir o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evita a inclusão do nome da empresa junto ao CADIN
. 4 ) Recurso desprovido.” (grifo nosso)

“ACÓRDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. EFEITOS APENAS PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro garantia, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro do montante integral do débito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151, do CTN e o teor da Súmula n.º 112, do STJ.
2. A prestação dessa caução não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, possui efeito de garantia de futura execução fiscal, o que possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a evitar a inclusão do nome da empresa junto ao CADIN.
3. Recurso parcialmente provido.” (grifo nosso)

No presente caso, a Agravante apresentou apólice de seguro-garantia judicial (id 563208) cujo objeto (da garantia) é “
o pagamento do valor total dos débitos inscritos em dívida ativa CDA nº 2133/2016, decorrente do Auto de Infração nº 2.079.798-6, nela compreendido o principal, multas, juros, atualização monetária e acréscimos legais, objeto da Ação Anulatória nº 0017694-52.2016.8.08.0024, em trâmite parante a 5ª Vara Cível da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Espírito Santo
”, no valor de R$ 4.342.295,68 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Por sua vez, não há insurgência do Agravado em face da admissão da referida apólice de seguro-garantia para fins de antecipação de penhora, conforme determinou o MMº. Juiz de Direito
a quo
, o que corrobora a idoneidade da caução ofertada pela Agravante.

Deste modo, considerando a admissão da apólice de seguro-garantia para fins de antecipação de penhora, deve ser acolhida a pretensão da Agravante para o fim de obstar o protesto do título e a sua inscrição em cadastros restritivos, à luz da jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar ao Agravado que se abstenha de protestar o crédito constante da CDA nº 2133/2016, decorrente do Auto de Infração nº 2.079.798-6, bem como de inscrever o nome da Agravante em cadastro de proteção ao crédito tal como o CADIN, enquanto válida a apólice de seguro-garantia judicial apresentada pela Agravante (id 563208).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001414-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – PROTESTO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO
.

Inobstante o entendimento majoritário seja no sentido de que o seguro-garantia judicial não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tem-se que a sua admissão, para fins de antecipação de penhora, é suficiente para, além de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, obstar os atos constritivos de protesto e inscrição perante o CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COMPANHIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.